Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 01, ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c com Restituição de Valores Pagos a Título de Res Sperata no 1018312-37.2019.8.11.0041, em que figura como parte contrária ANA REGINA ROCHA BERNARDON que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar as rés suspendam a cobrança dos débitos discutidos e procedam a baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA, BACEN e etc.) referente ao contrato aqui discutido (Instrumento Particular de Contrato de Locação de Outras Avenças de Loja de uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá, Espaço Comercial de no 1033 (ANA BERNARDON)), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00.
Sustenta o agravante, em resumo, que (i) carece a agravada de interesse de agir perante o Juízo ao questionar cláusulas contratuais livremente pactuadas que jamais foram objeto de impugnação durante a relação contratual estabelecida; (ii) inexistência de descumprimento contratual, contrato de locação pactuado em atenção a autonomia de vontade das partes e aos princípios da boa-fé e probidade (Artigo 54 Lei 8.245/91); (iii) o motivo para o insucesso da operação da agravada foi a sua incapacidade técnica e falta de experiência no ramo aliada a problemas financeiros; (iv) a agravada não nega a existência do débito locatício, mas tão somente se limita a afirmar a sua discordância com a cobrança do aluguel; (v) ausência de descumprimento contratual por parte da agravante, cobrança realizada com base nas cláusulas contratuais livremente pactuadas; (vi) a decisão recorrida gera incontáveis e irreversíveis prejuízos, uma vez que impossibilita o exercício regular do direito (cobrança das dívidas contraídas de forma legítima e voluntária) e, (vii) ausência dos requisitos básicos para o deferimento da tutela de urgência.
Pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, numa análise prefacial e não exauriente do conjunto fático-probatório aportados nestes autos entende-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito buscado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Cuidam os autos de ação de rescisão contratual com Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c com Restituição de Valores Pagos a Título de Res Sperata, fundada em contrato de locação comercial, ajuizada por Ana Regina Rocha Bernardon contra BR Malls Administração e Comercialização 01 e Outros, atribuindo a autora a culpa do rompimento contratual aos demandados, ora agravantes.
Em uma análise sumária e não exauriente tem-se que vindo a prosperar o pedido da autora, as dívidas oriundas da relação de direito material deverão ser recalculadas, isso se não foram extintas.
Assim, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor, quer se trate de débitos locatícios ou de multa contratual.
De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.
Assim, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura e, por esta razão, a decisão agravada deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =